Tribunal: TJES
Processo: 5046126-45.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046126-45.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO MENESES MIGUEL
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. ADI 5606/ES. REEQUILÍBRIO FISCAL SUPERVENIENTE. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da promoção funcional de servidor do Tribunal de Justiça (referente ao ano de 2017), cujos efeitos financeiros haviam sido suspensos pela Lei Estadual nº 10.470/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superação do limite de gastos com pessoal e o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário tornam exigíveis os pagamentos das diferenças de promoção que estavam suspensos por norma legal declarada constitucional pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento da ADI 5606/ES, reconheceu a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, mas ressalvou que tal medida não extingue o direito, apenas posterga o pagamento enquanto perdurar o desequilíbrio fiscal. 4. Restando comprovado nos autos, por meio de relatórios de gestão fiscal e atos administrativos do próprio Tribunal de Justiça, que a instituição retornou aos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condição suspensiva prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 deixou de existir. 5. Inexistência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) ou à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade, mas apenas a aplicação da norma aos fatos comprovados (cessação da crise fiscal). 6. Entendimento em consonância com a tese fixada pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei deste Tribunal (PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 8.
Tese de julgamento:
"Uma vez restabelecido o equilíbrio fiscal e orçamentário do Poder Público, as diferenças remuneratórias decorrentes de promoções funcionais, cujos efeitos financeiros estavam suspensos por força da Lei Estadual nº 10.470/2015, tornam-se exigíveis e devem ser pagas retroativamente."

Legislação relevante citada:
Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º; Constituição Federal, art. 97.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5606/ES, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Súmula Vinculante nº 10; TJES, PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101.

RELATÓRIO.

1. O autor, servidor público do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), ingressou com ação ordinária visando o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas decorrentes de sua promoção funcional (Ato nº 348/2018), relativa ao ano de 2017. Alega que, embora a promoção tenha sido reconhecida judicialmente com efeitos retroativos a 01/07/2017, os pagamentos correspondentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021 não foram efetuados pela Administração.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas da "Promoção 2017" referentes ao período pleiteado.

3. O Recorrente insurge-se contra a sentença de piso sustentando, em síntese, que a condenação ao pagamento de parcelas da "Promoção 2017" viola frontalmente o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado na ADI 5606/ES, o qual declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, dispositivo este que fundamentou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário em razão da crise fiscal enfrentada pelo Estado. Argumenta que o juízo de origem, ao determinar o pagamento de valores retroativos referentes ao período em que a referida suspensão estava vigente, afastou indevidamente a incidência de norma legal sem a devida declaração incidental de inconstitucionalidade, o que configuraria usurpação da competência do STF e violação direta à Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF), à Súmula Vinculante nº 10 e ao Tema 93 do STF. Por fim, assevera que a aquisição de capacidade financeira pelo Tribunal de Justiça em momento posterior não possui o condão de retroagir para validar a exigibilidade de verbas suspensas por lei em período pretérito, requerendo a reforma total do julgado para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias constitucionais aventadas.

VOTO.

4.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de cobrança de parcelas retroativas de promoção funcional cujos efeitos financeiros foram suspensos pela Lei Estadual nº 10.470/2015

5. Conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI 5606/ES, a legislação capixaba não suprimiu o direito à promoção, mas apenas
suspendeu temporariamente
seus efeitos financeiros em razão de crise fiscal. A tese fixada pelo Pretório Excelso (Tema 93) resguarda a validade da norma restritiva, mas não impede que, uma vez cessada a condição suspensiva (desequilíbrio fiscal), o servidor postule o recebimento dos valores que integraram seu patrimônio jurídico.

6. A prova dos autos, incluindo o Relatório de Gestão Fiscal e a própria confissão do Estado em sede administrativa, demonstra que o TJES restabeleceu seu equilíbrio financeiro, operando atualmente abaixo dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. O próprio Ato nº 001/2023 do TJES reconheceu administrativamente a implementação dos efeitos financeiros da Promoção 2017 a partir de julho de 2021, confirmando a higidez orçamentária.

7. Diferente do alegado pelo Recorrente, a sentença não declarou a inconstitucionalidade da lei nem afastou sua vigência. Ao contrário, o magistrado deu
estrito cumprimento
ao texto legal, o qual prevê a suspensão "enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal". Constatado o reequilíbrio, a própria lei autoriza o exaurimento da suspensão.

8. Este entendimento converge com a tese fixada pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei deste Tribunal (PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101), que estabeleceu: "Direito adquirido dos servidores ao reajuste... Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento". Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer que a postergação do pagamento não se confunde com a perda do direito.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)